Tribunal: TJES
Processo: 5006751-48.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006751-48.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEISSMAN RODRIGUES VIEIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o juízo de origem deu parcial provimento aos embargos monitórios para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando o recálculo das parcelas inadimplidas com base na taxa média de mercado de 7,49% ao mês e 137,82% ao ano. O apelante sustenta, em síntese, a inépcia da petição inicial pela ausência de memória de cálculo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial da ação monitória é inepta pela ausência de memória de cálculo com aplicação das taxas contratuais; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial da ação monitória não é inepta, pois foi devidamente instruída com planilha de cálculo juntada aos autos, conforme exigência do art. 700 do CPC. A mera discordância com os valores apresentados não configura ausência de memória de cálculo, tratando-se de matéria de mérito.

4. A existência de relação de consumo é reconhecida, conforme Súmula 297 do STJ, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, cuja controvérsia é essencialmente de direito e baseada em prova documental já constante dos autos.

5. A sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e determinando o recálculo do débito com base na taxa média de mercado deve ser mantida, inexistindo fundamentos para reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial da ação monitória é apta quando acompanhada de planilha de cálculo que explicite a quantia exigida, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A discordância quanto aos valores cobrados não configura ausência de memória de cálculo, sendo matéria de mérito e não de inépcia da inicial.

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração concreta de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte consumidora, não sendo aplicável automaticamente, sobretudo quando a discussão é essencialmente de direito e fundada em documentos já constantes dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por WEISSMAN RODRIGUES VIEIRA contra a sentença de id. 76975497, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o juízo
a quo
dou parcial provimento aos embargos monitórios para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, devendo a autora recalcular as parcelas inadimplidas pela taxa média de mercado de 7,49% a.m. e 137,82% a.a.

Nas razões recursais de id. 78858222, o apelante sustenta, em síntese, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie e que a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência dos requisitos legais, notadamente por suposta falta de memória de cálculo, com pedido de extinção do feito.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão id. 17023512.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5006751-48.2021.8.08.0012

Apelante:
WEISSMAN RODRIGUES VIEIRA

Apelado:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por WEISSMAN RODRIGUES VIEIRA contra a sentença de id. 76975497, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o juízo
a quo
dou parcial provimento aos embargos monitórios para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, devendo a autora recalcular as parcelas inadimplidas pela taxa média de mercado de 7,49% a.m. e 137,82% a.a.

Nas razões recursais de id. 78858222, o apelante sustenta, em síntese, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie e que a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência dos requisitos legais, notadamente por suposta falta de memória de cálculo, com pedido de extinção do feito.

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que rejeitou a alegação de inépcia da petição inicial monitória e enfrentou os embargos monitórios, reconhecendo a discussão sobre encargos contratuais, deve ser reformada para extinguir a ação por inépcia da inicial ou, subsidiariamente, para acolher integralmente as pretensões do embargante, inclusive quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Pois bem. Quanto à inépcia da inicial, não assiste razão ao apelante, porquanto a autora instruiu a inicial com memória de cálculo, em conformidade com a imposição do art. 700 do Código de Processo Civil, que estabelece que a ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmar ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, incumbindo ao autor explicitar a importância devida e instruí-la com memória de cálculo.

No caso, a planilha de cálculo fora juntada ao id. 17023267. Frise-se que discordar dos valores apresentados na planilha é realidade diversa da inexistência de memória de cálculo, de forma que não se sustenta a alegação de inépcia da inicial. O requisito processual, portanto, encontra-se preenchido, ao passo que o acerto ou desacerto do montante exigido constitui matéria de mérito a ser debatida e decidida pelo juízo. Tanto é assim que a r. sentença impugnada reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, devendo a autora recalcular as parcelas inadimplidas pela taxa média de mercado de 7,49% a.m. e 137,82% a.a.

No que concerne à incidência do Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser aplicável ao caso, à luz da Súmula 297 do STJ, disso não decorre, automaticamente, a necessidade de inversão do ônus da prova no caso concreto, medida que pressupõe, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, análise de peculiaridades fáticas quanto à verossimilhança e hipossuficiência, o que se mostra inócuo quando a discussão é essencialmente de direito e fundada em documentos já constantes dos autos. Essa mesma razão, aliás, foi adotada no indeferimento da prova pericial contábil, expressamente reputada desnecessária diante da natureza jurídica da controvérsia, decisão que, não tendo sido oportunamente impugnada, encontra-se preclusa.

Aliás, este Egrégio Tribunal já enfrentou caso análogo:

“AÇÃO MONITÓRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICAÇÃO DO CDC AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O ônus da prova, em regra, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a inversão desse ônus advém da necessidade de se estabelecer um equilíbrio entre as partes, para se obter, assim, a isonomia entre os litigantes (Precedente do TJMG) 2. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova, quando as alegações do consumidor forem verossímeis ou quando demonstrada a sua hipossuficiência . A inversão não é automática, sendo necessário o preenchimento de tais requisitos (Precedente do TJMG) 3. Embora verificada a relação de consumo havida entre as partes, não há que se cogitar a inversão do ônus da prova se não demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, nem a sua hipossuficiência, financeira ou técnica, para produzir a prova necessária à comprovação de seu direito. (Precedente do TJMG) 4. Recurso conhecido e desprovido . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES),05 de outubro de 2021. DES . PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00155122520188080024, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Ademais, observa-se que o embargante não negou a existência do débito, limitando-se a impugnar os encargos, em especial sob a ótica da abusividade dos juros remuneratórios, com pretensão revisional e adequação do débito, a qual já foi reconhecida em sentença:

“Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurei que em novembro/2016, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para empréstimos bancários para pessoa física girava em torno de 7,49% a.m. e 137,82% a.a., o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada (10,70% a.m. e 238,67% a.a. - id. 8753993) está maculada por abusividade, eis que superior a uma vez e meia do patamar médio praticado pelo mercado.

[...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.Diante do exposto, vislumbro que a alegação levantada pelo embargante em sua defesa, notadamente quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados, deve ser acolhida, motivo pelo qual se impõe o afastamento da mora do devedor. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos monitórios para reconhecer o excesso da cobrança haja vista a abusividade da taxa de juros remuneratórios, devendo a autora recalcular as parcelas inadimplidas pela taxa média de mercado de 7,49% a.m. e 137,82% a.a. e sem a incidência de juros moratórios.” (id. 17023509)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) do percentual fixado na sentença, na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça já deferida.

É como voto.